Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-29.2018.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716796-29.2018.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: ALZIRA SCOLARI BOSI, DORVALINO MUSSATTO, DEONILDA ADELINA FRANDOLOSO, ESPÓLIO DE BALSEMINO BAU, ESPÓLIO DE ARLINDO LOREGIAN, ESPÓLIO DE ALBINO BIAZOLO, JUVELINA TEREZA DE ALBUQUERQUE, MARIA VENDRAME, ESPÓLIO DE ZEVALDINO FERRONATO, ESPÓLIO DE AUGUSTO FRANCHIN DECISÃ Considerando a afetação pelo Superior Tribunal de Justiça do REsp 1.978.629/RJ (Tema 1.169), com a finalidade de definir “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos”, o presente recurso especial deverá aguardar o pronunciamento de mérito do apelo paradigma, . Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/DF 37.808 e OAB/MG 77.167, feito pela parte recorrente em ID 17846773, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031